Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-57.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706866-57.2018.8.07.0009 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA DECISÃO Consta dos autos acórdão diverso do voto condutor que proferi quando do julgamento dos embargos de declaração (id 12963926). No entanto, correta a certidão de julgamento (id 12738883). Portanto, torno sem efeito a publicação do ac. 1217135. Corrija-se, juntando o acórdão pertinente, com nova publicação. Intimem-se. Brasília, 06/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR